Tribunal: TJMT
Processo: 1008349-60.2021.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-29
Data de publicação: 2021-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008349-60.2021.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[LUIZ ANTONIO GIROLDO FILHO - CPF: 015.494.781-41 (ADVOGADO), MARIANA PERES GIROLDO - CPF: 015.494.731-82 (ADVOGADO), IGOR XAVIER ARMENIO PEREIRA - CPF: 004.096.419-10 (ADVOGADO), RAFAEL SBRISSIA - CPF: 026.699.369-97 (ADVOGADO), HENRIQUE SBRISSIA - CPF: 060.340.339-50 (ADVOGADO), EMILIA PERES GIROLDO - CPF: 763.748.829-20 (ADVOGADO), LEANDRO MOTTA DA SILVA - CPF: 021.552.001-70 (EMBARGANTE), WALTER DISNEI MULLER ROCKEMBACH - CPF: 224.794.069-20 (EMBARGADO), FLAVIANO KLEBER TAQUES FIGUEIREDO - CPF: 806.881.601-15 (ADVOGADO), MARCELO PEREIRA DE LUCENA - CPF: 004.638.081-77 (ADVOGADO), ALEANDRA FRANCISCA DE SOUZA - CPF: 655.204.241-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE - INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS – MERO INCONFORMISMO COM O CONTEÚDO DECISÓRIO – RECURSO NÃO PROVIDO.

Não havendo qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro material a ser sanado na decisão recorrida, impõe-se o desprovimento do recurso de embargos de declaração.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de embargos de declaração interposto por
LEANDRO MOTTA DA SILVA
contra acórdão que, por unanimidade, rejeitou os primeiros aclaratórios por ele manejados.

Em apertada síntese, o embargante, a pretexto de sanar omissão, contradição e obscuridade, pretende revisitar questões exaustivamente espancadas pelo acórdão hostilizado, buscando a alteração substancial do resultado do julgamento.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Como relatado, o embargante, sugerindo a ocorrência de todos os vícios constantes no art. 1.022 do CPC, pretende revisitar questões exaustivamente enfrentadas por este Colegiado, sob a alegação de que a questão acerca da tentativa de acordo fraudulento formulado pelo agravado com terceiros foi levada ao conhecimento do juízo singular e, por tal razão, não há que se falar em supressão de instância, podendo a matéria ser analisada por este Tribunal, que deverá suspender imediatamente a execução, na origem.

Dito isso, a decisão embargada não padece de nenhum vício.

Com efeito, a omissão que autoriza o manejo dos aclaratórios consiste na falta de manifestação a respeito de ponto sobre o qual o órgão jurisdicional deve se pronunciar de ofício ou a requerimento das partes (art. 1.022, II do CPC).

Já a contradição que permite a utilização dos embargos de declaração é a
interna
, da manifestação judicial consigo mesma, e não entre a conclusão adotada no
decisum
e fatores outros, como precedentes jurisprudenciais genéricos ou a tese defendida pela litigante. Por sua vez, quando há a possibilidade de a decisão ser interpretada de diversas maneiras, pode ocorrer o fenômeno da obscuridade, o que também autoriza o manejo dos embargos (art. 1.022, II do CPC).

No caso dos autos, em que pese o embargante afirmar que a matéria acerca da ocorrência de fraude e estelionato no contrato de cessão de direitos foi levada ao conhecimento do juízo de base, isso, por si só, não autoriza o Colegiado a apreciar o tema originalmente na esfera recursal, sob pena de indesejável supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição.

É imprescindível que haja manifestação do juízo singular a respeito do assunto e, no caso concreto, isso não ocorreu, pois o agravante levou os fatos ao conhecimento do juízo no dia 24.05.2021 e o Recurso de Agravo de Instrumento contra a decisão recorrida, que foi prolatada em 23/04/2021, foi interposto em 18/05/2021.

Assim, descabida a alegação do agravante acerca da existência de vícios, pois a análise do tema configura sim supressão de instância, já que sequer foi suscitada pela parte em primeiro grau antes da interposição do recurso.

Desse modo, como decorre a toda evidência, a pretensão do embargante envolve a reforma do decidido por puro inconformismo e não exatamente por que dele decorre alguma omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

A esse respeito, muito esclarece a jurisprudência:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. DESACOLHIMENTO. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. DESACOLHIMENTO.
Incabíveis embargos declaratórios opostos a pretexto de sanar omissão ou obscuridade, o que inocorre, quando em verdade o objetivo pretendido é ver reexaminadas questões que foram devidamente enfrentadas pelo aresto embargado.
Embargos declaratórios a que se nega seguimento, pois manifestamente improcedentes (art. 557, caput, do CPC)”
. (Embargos de Declaração Nº 70056558174, Décima Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Voltaire de Lima Moraes, Julgado em 30/09/2013).

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/09/2021